Tribunal: TJPA
Processo: 0817687-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817687-65.2022.8.14.0051

APELANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº 0817687-65.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CENIRA MARIA MAFRA PIMENTEL

DEFENSOR PÚBLICO: RANIERE MAFRA GUIMARÃES

APELADOO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADA: FELICIANO LYRA MOURA

APELADODO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. CONTRATOS E DEPÓSITO DO CRÉDITO COMPROVADOS PELOS BANCOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A. e do Banco BMG S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos que afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados foram fraudulentamente celebrados ou se houve contratação válida, apta a legitimar os descontos realizados, com consequente responsabilidade civil dos bancos por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da presença de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do consumidor, mas não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos.

4.

O histórico previdenciário do INSS não se confunde com extrato bancário, documento indispensável para verificar se os valores oriundos dos contratos foram creditados ou não em conta da autora.

5.

A parte autora não apresentou tais extratos, inviabilizando a demonstração mínima da alegada fraude.

6.

Os bancos apresentaram os contratos questionados, com assinaturas coincidentes com a da autora, bem como comprovantes de depósito em conta de titularidade da apelante, reforçando a presunção de validade das contratações.

7.

A restituição em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não foi demonstrado (art. 42, parágrafo único, CDC; Súmula 159/STF).

8.

A ausência de comprovação da ilicitude afasta a indenização por danos morais, não configurados por meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A juntada de extratos bancários é indispensável para aferir a existência de fraude em contratos de empréstimo consignado.

3.

Comprovada a contratação válida e a transferência do crédito em conta de titularidade da consumidora, afasta-se a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008710-36.2023.8.26.0438, Rel. Des. Correia Lima, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Cenira Maria Mafra Pimentel
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
– julgou
improcedentes os pedidos
formulados, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), determinando ainda a retificação da autuação para constar
Banco C6 Consignados S.A.
no polo passivo, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Sustenta que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contratos que não celebrou, e que, apesar de ter apresentado documentos comprobatórios, o juízo a quo entendeu ausente prova mínima dos fatos constitutivos.

Argumenta que se trata de relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), inclusive por fraudes decorrentes de falha em seus sistemas.

Aduz que requereu oportunamente a inversão do ônus da prova, não apreciada, o que lhe trouxe prejuízo, sobretudo diante de sua hipossuficiência e da condição de idosa aposentada.

Ressalta que os danos materiais restaram comprovados pelos extratos consignados e que o dano moral decorre automaticamente do ilícito, pois foi privada de parte de proventos de natureza alimentar.

Pede a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e, liminarmente, a suspensão dos descontos junto ao INSS.

O Banco C6 Consignado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por Cenira Maria Mafra Pimentel.

Sustenta que restou comprovada a validade dos contratos questionados, anexados aos autos com assinaturas idênticas às da apelante e com comprovação do depósito do crédito em conta de sua titularidade, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois as provas documentais eram suficientes e o magistrado é o destinatário da prova, sendo desnecessária a perícia requerida.

Argumenta que inexiste qualquer defeito na prestação do serviço ou má-fé do banco, afastando a possibilidade de responsabilização civil, e que eventual alegação de dano moral não ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, insuficiente para gerar indenização, conforme precedentes e enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil.

Ressalta ainda que não há fundamento para repetição do indébito em dobro, diante da ausência de cobrança indevida e de má-fé, aplicando-se a Súmula 159 do STF e entendimento do STJ.

Requer, portanto, o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante em custas e honorários.

O Banco BMG S.A., em suas contrarrazões à apelação de Cenira Maria Mafra Pimentel, defende a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais.

Sustenta que os contratos de empréstimo consignado impugnados foram regularmente firmados, inexistindo prova mínima de fraude ou de vício na contratação.

Argumenta que a parte autora não apresentou os extratos bancários capazes de comprovar suas alegações, limitando-se a relatórios previdenciários, os quais não substituem os documentos exigidos.

Afirma que o ônus probatório foi corretamente cumprido pelo banco, que juntou os instrumentos contratuais e comprovou a liberação do crédito, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou inversão do ônus da prova.

Ressalta que não se verificam danos materiais ou morais indenizáveis, pois os descontos decorreram de contratos válidos, e que eventual desconforto não caracteriza dano moral, mas mero aborrecimento.

Rechaça ainda a possibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de cobrança indevida e de má-fé, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC e a Súmula 159 do STF.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se
os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados ou se configuram fraude, autorizando a declaração de inexistência do débito e indenização
. Em outras palavras, trata-se de aferir se o conjunto probatório é suficiente para infirmar a presunção de validade das contratações apresentadas pelo banco.

O ordenamento jurídico estabelece, como regra, o ônus da prova (art. 373, CPC), admitindo a inversão em relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), desde que presentes verossimilhança e hipossuficiência. Ainda assim, a inversão não exime a parte autora de apresentar
prova mínima dos fatos constitutivos
, especialmente documentos de acesso exclusivo, como extratos bancários.

No caso, a apelante limitou-se a apresentar
Histórico de Créditos do INSS
, o qual não se confunde com extrato bancário, documento indispensável para comprovar se os valores dos contratos foram ou não creditados em sua conta. A ausência dessa prova mínima foi corretamente destacada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido.

De outro lado, os apelados comprovaram, em contrarrazões, a existência de
assinaturas da apelante nos contratos nº 010014591817 e nº 010014311934
, bem como a
transferência dos valores para conta de titularidade da autora
, circunstância que reforça a presunção de regularidade do negócio jurídico.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a apelante não demonstrou, ainda que minimamente, a alegada fraude, sendo inviável declarar a inexistência do débito ou reconhecer ilícito capaz de ensejar
danos morais
e
restituição em dobro
, esta última condicionada, de todo modo, à demonstração de má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, CDC; Súmula 159/STF).

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão ao exigir a juntada de extratos bancários como documento indispensável em ações que discutem supostos empréstimos consignados fraudulentos:

“PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos proventos da autora relativamente a contrato de empréstimo consignado não solicitado - Ordem de emenda para que a acionante, no prazo de 15 dias, demonstrasse o seu interesse de agir mediante a juntada de extratos de sua conta bancária a partir do mês anterior da realização das supostas fraudes até o início das cobranças a fim de comprovar a inexistência de depósito dos créditos objeto do empréstimo impugnado e, no caso de constatação de créditos em conta, realizasse o depósito judicial do valor que nega ter contratado – Diligência não atendida pela autora -
Extratos bancários que, a despeito de não serem documentos indispensáveis à propositura da ação, tornaram-se necessários à comprovação da ocorrência de fraude porventura não se verifique depósito do crédito supostamente contraído na conta-corrente da autora ou para conferir verossimilhança às alegações e da boa-fé da acionante caso constatado o depósito e devolução do montante creditado por meio de depósito judicial
– Precedentes deste E. Sodalício - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, inc. I e VI, do CPC, mantida - Recurso improvido”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10087103620238260438 Penápolis, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 28/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024 - destaquei).

Conclui-se, assim, que não restou demonstrada a alegada fraude, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025